Tribunal: STF
Processo: ARE 1253208
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 27): 
    APELAÇÃO-CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. atipicidade da conduta POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. REJEIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. erro de PROIBIÇÃO. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS.
    I – Pressupostos de materialidade e autoria delitiva comprovados, esta, inclusive, que foi confessada pelo réu, em consonância com os demais elementos de prova colhidos em juízo.
    II – Não se exige o dolo específico, bastando que o agente porte ilegalmente a arma de fogo em via pública sem autorização legal e regulamentar. No crime de mera conduta e perigo abstrato, a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vingando a tese de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, o qual, no caso, é presumido pelo tipo penal.
    III – Não prospera a tese de desconhecimento da ilicitude da conduta, diante de todas as campanhas acerca do Estatuto do Desarmamento. Ademais, o contexto fático, concatenado à condição pessoal do réu, não deixa dúvida de que tinha consciência da ilicitude e essa lhe era totalmente exigível.
    APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 
    Alega-se, em suma, que o acórdão “está a merecer reforma, pois há falta de tipicidade, causas de exclusão da antijuridicidade, erro de tipo, falta de intensidade e dolo, inexistência de dolo ou culpa”, além da ofensa ao princípio da presunção de inocência.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da sua intempestividade (eDOC 2, pp. 65-66).
    É o relatório. Decido. 
     Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 8.10.2019 (eDOC 2, p. 39), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 19.9.2019 (eDOC 2, p. 37). Assim, e tendo em vista a menção ao feriado local pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 66), o dies a quo para a contagem do prazo é 23.9.2019 e o termo final é 7.10.2019.
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 
    Considerando que a publicação do acórdão recorrido se deu em 19.9.2019 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 8.10.2019. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente